Tribunal: TJDFT
Processo: 0742835-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742835-53.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava (id 64899319) da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0740608-87.2024.8.07.0001 - id 212031761) que, em demanda revisional, reputou que o foro foi escolhido de maneira aleatória, e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da comarca de Piracanjuba/GO, local de domicílio da demandante e onde firmado o contrato objeto de revisão. Alega que o foro não foi escolhido de forma aleatória, mas sim com fundamento no CPC 53, III, “a”, pois o agravado possui sede em Brasília, o que favorece a eficiência e a celeridade processual. Pede a gratuidade da justiça, bem como a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do AGI pela Turma. 2. Considerando os documentos juntados na inicial (ids. 211855104, 211855105, 211855106, 211855108, 211855110 e 211855114), defiro à agravante a gratuidade da justiça, limitada, porém, ao presente agravo, sem prejuízo de eventual extensão pelo Juízo a quo. Em princípio, nos casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, CDC 101, I, ante a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou no foro de eleição, quando pactuado no contrato. No caso, a competência territorial é relativa, motivo pelo qual não admite controle judicial espontâneo (CPC 64, § 1o, a contrario sensu, c/c 65 e STJ 33), salvo na hipótese do CPC 63, §5° (Lei 14.879/24), que não se faz presente, em princípio, porquanto há vinculação com o domicílio do agravado e o consumidor é o autor. A propósito, precedente da Câmara: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DEMANDA DERIVADA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O simples fato de se tratar de ação derivada de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor, haja vista a Lei n. 8.078/90 (CDC) não fazer essa expressa determinação, afinal o seu art. 6o, inciso VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o código consumerista não fixou que tais demandas sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta. 2. Por se tratar de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atende seu interesse, respeitados os limites traçados pela legislação de regência e, nessa medida, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência para o foro de domicílio do consumidor. 3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. (2a Câmara Cível, ac. 1.687.234, Desa. Sandra Reves, 2023). Dessarte, acha-se configurado o fumus boni juris. Por sua vez, o periculum in mora reside na possibilidade de os autos serem, a qualquer momento, remetidos à Justiça Goiana, o que pode ensejar marchas e contramarchas processuais em virtude de eventual provimento do recurso, além da possibilidade de ser suscitado conflito de competência perante o STJ. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator